Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-61.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005956-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATABOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.820.052/0001-44 (APELADO), DEBORA MONTEIRO SPIRANDELI - CPF: 105.453.216-89 (ADVOGADO), THAIS SANTANA MAIA - CPF: 105.691.716-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO -
DECISÃO MONOCRÁTICA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO O
VALOR IMPUGNADO NÃO ULTRAPASSAR 200.000 (DUZENTAS MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPF/MT) – CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

Nos casos em que a
o
valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o recurso administrativo pode ser julgado monocraticamente
(artigo 980, §9º, do RICMS/MT/2014).

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1005956-61.2018.8.11.0003 impetrado por
MATABOI ALIMENTOS LTDA
contra ato ilegal praticado pelo
Gerente da Gerência do Conselho de Contribuintes
, para
“

anular a decisão administrativa proferida pelo impetrado no julgamento monocrático do recurso voluntário interposto da decisão proferida em primeira instância administrativa nos autos do Processo nº 5248993/2017, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso administrativo,
até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo
”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o apelante que não houve ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Aduz que
“ao contrário do que decidido, o julgamento do aludido recurso voluntário observou o disposto no art. 980, § 9º, I, c/c o art. 1.031, § 6º, II, do RICMS/2014 (vigentes à época da decisão), os quais previam a competência monocrática para recursos que discutissem crédito de até 200 mil UPFs”.

Ao final, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
84078064
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MATABOI ALIMENTOS LTDA
impetrou o

Mandado de Segurança nº 1005956-61.2018.8.11.0003 contra ato ilegal praticado pelo
Gerente da Gerência do Conselho de Contribuintes, cuja segurança foi concedida
para
“anular a decisão administrativa proferida pelo impetrado no julgamento monocrático do recurso voluntário interposto da decisão proferida em primeira instância administrativa nos autos do Processo nº 5248993/2017, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso administrativo,
até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo
”,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz o
apelante que não houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a decisão do fisco observou o disposto no art. 980, § 9º, I, c/c o art. 1.031, § 6º, II, do RICMS/2014 (vigentes à época da decisão), os quais previam a competência monocrática para recursos que discutissem crédito de até 200 mil UPF.

Assim, se mostra correta a decisão administrativa promovida de forma monocrática, uma vez que o valor do lançamento é inferior à 200.000 (duzentas mil) UPF, hipótese autorizada pelo § 9º do artigo 980 do RICMS/MT/2014, como transcrevo:

“Art. 980 - É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012)

§ 9° Terá a admissibilidade, a suspensão da exigibilidade e a decisão prolatadas de forma monocrática, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, o recurso fiscal:

I – cujo valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, vigentes na data da respectiva constituição original da exigência tributária; [...]”.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTE PLENO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Considerando que a conduta questionada foi praticada de acordo com a legislação aplicável, visto que o crédito impugnado não ultrapassa 200.000 (duzentos mil) UPF/MT, conclui-se, nessa seara, que a manifestação do Conselho de Contribuintes Pleno será monocrática.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1008860-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, para manter denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021